Tribunal: TJPA
Processo: 0875894-54.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875894-54.2020.8.14.0301

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM RAZÃO DE REVOGAÇÃO DE ATO NORMATIVO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. CAUSA QUE ORIGINOU A DEMANDA TAMBÉM SE ENCONTRA INSERTA NA NOVEL REGRA. MÉRITO.

AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOFUSÃO (ETR’S) EM NORMA ESTADUAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA REGULAMENTAR O SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará em face de decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação da empresa TIM S/A e declarou a inconstitucionalidade da Resolução COEMA nº 162/21, que previu a obrigatoriedade de licenciamento ambiental pelos Municípios para fins de instalação de Estações Transmissoras de Radiofusão (ETR’s).

2.

Controvérsia em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside em dois pontos a saber: o primeiro relativo a perda superveniente do objeto da demanda em razão da revogação do ato administrativo que exigiu o licenciamento prévio, pelos Municípios, de instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s) e o segundo referente a validade da normativa em razão de usurpação de competência da União em regulamentar o setor de telecomunicações.

3.

Razões de decidir.

3.1.

No que diz respeito a preliminar de perda superveniente do objeto em razão da revogação da Resolução COEMA nº 120/15 pela de nº 162/21, razão não assiste ao recorrente. Isto porque a novel normativa manteve em seu texto a exigência do licenciamento prévio ambiental para a instalação e funcionamento de Estações Transmissoras de Radiofusão (ETR’s).

3.2.

Com relação ao mérito em si, restou consignado na decisão recorrida que a exigência de licenciamento prévio previsto em normas estaduais ou municipais para fins de instalação de
Estações Transmissoras de Radiofusão (ETR’s) se mostra inconstitucional. Isto porque a previsão nesse sentido importa em violação da competência da União para regulamentar o serviço de telecomunicações em âmbito nacional, na forma dos artigos 21, XI e 22, IV, ambos da CR.

3.3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito do mês de novembro do ano de dois e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria Da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação interposto por TIM/SA nos autos da ação inibitória que tramitou perante a 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INIBITÓRIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DE NORMATIVA OBEJTO DA PEÇA VESTIBULAR. DISPOSIÇÕES IMPUGNADAS QUE FORAM INCORPORADAS NO NOVO REGRAMENTO PERTINENTE À MATÉRIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ETR’S) EM NORMA - RESOLUÇÃO - ESTADUAL. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR, BEM COMO REGULAMENTAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, XI, E ARTIGO 22, IV, DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMATIVA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 21959792, págs. 1/17), historiou o agravante que a agravada afirmou ter celebrado Termo de Ajustamento de Conduta com a Agência

Nacional de Telecomunicações (Anatel) para fins de instalação nos Municípios deste Estado de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s).

Alegou que a recorrida argumentou que o licenciamento prévio se revela ilegal, dada a competência da União para regulamentar a matéria.

Afirmou que a agravada postulou a declaração de inconstitucionalidade da Resolução COEMA 120/2015, assegurando-lhe a instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s) sem o prévio licenciamento.

Discorreu que após a instrução sobreveio sentença de improcedência do pedido da agravada, contudo, por ocasião do julgamento da apelação interposta, foi modificado o pronunciamento, sendo reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução COEMA nº 120/2015.

Suscitou a preliminar de perda de objeto, uma vez que a Resolução COEMA nº 120/2015 foi revogada pela de nº 162/2021.

Apresentou, no mérito, fundamentos acerca do poder de polícia ambiental e da legalidade do licenciamento ambiental feito pelos Municípios, dizendo, nesse ponto, que a competência, em se tratando de meio ambiente, é coletiva e ancorada nos artigos 225, 1º, IV e 23, ambos da CR, bem como nos artigos 9º, XIV, a e 18, § 2º, da Lei nº 140/11.

Argumentou que os Municípios possuem competência para o licenciamento das instalações, considerando-se o impacto local das Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s).

Apresentou fundamentos a respeito da necessidade de licenciamento simplificado, frisando que a instalação dos equipamentos expõe a saúde humana a radiações ionizantes, sendo os parâmetros estipulados pela Lei nº 11.934/09, que em seu artigo 17, § 1º, prevê a necessidade de realização de licenciamento ambiental.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso, o juízo de retratação ou, alternativamente, a reforma da decisão com a improcedência do pedido autoral.

Em suas contrarrazoes (id. 22408711, págs. 1/13), a agravada, após breve explanação dos fatos, discorreu sobre a inexistência da perda superveniente do objeto da demanda, aduzindo que a Resolução COEMA nº 162/21 continuou a exigir o licenciamento prévio para instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s).

Mencionou que a exigência de licenciamento para instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s) feita por normas estaduais e municipais se revela inconstitucional por usurpar a competência da União por força do artigo 22, IV, da CR.

Arrolou julgados favoráveis a sua tese.

Frisou também que o sistema de telecomunicações em âmbito nacional é regulamentado pela Lei nº 9.472/97, sendo de competência da União o funcionamento do serviço.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará em face de decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação da empresa TIM S/A e declarou a inconstitucionalidade da Resolução COEMA nº 162/21, que previu a obrigatoriedade de licenciamento ambiental pelos Municípios para fins de instalação de Estações Transmissoras de Radiofusão (ETR’s).

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No que diz respeito a preliminar de perda superveniente do objeto em razão da revogação da Resolução COEMA nº 120/15 pela de nº 162/21, razão não assiste ao recorrente. Isto porque a novel normativa manteve em seu texto a exigência do licenciamento prévio ambiental para a instalação e funcionamento de Estações Transmissoras de Radiofusão (ETR’s).

Reproduzo trechos da decisão que apreciou esse ponto do julgado impugnado:

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

Sobre essa prefacial, sustenta o apelado a ausência de interesse processual do apelante, uma vez que a normativa objeto da peça vestibular, Resolução nº 120/15, foi revogada pela de nº 16/21.

Todavia, não se vislumbra a perda de interesse da apelada, visto que na época da propositura da demanda vigorava a Resolução nº 120/15 - COEMA, que exigia o licenciamento ambiental para a instalação de Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETR’s), sendo que a superveniência da Resolução nº 162/21 manteve a condição, subsistindo, portanto, interesse na não incidência da regra.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Com relação ao mérito em si, restou consignado na decisão recorrida que a exigência de licenciamento prévio previsto em normas estaduais ou municipais para fins de instalação de
Estações Transmissoras de Radiofusão (ETR’s) se mostra inconstitucional, considerando-se que qualquer previsão nesse sentido importa em violação da competência da União, que detém a primazia de regulamentar o serviço de telecomunicações em âmbito nacional, na forma dos artigos 21, XI e 22, IV, ambos da CR.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Com a ação intentada, postulou a empresa Tim/SA, ora apelante, compelir o Estado do Pará, ora apelado, a se abster de exigir o licenciamento ambiental relativo às atividades de Instalação e Operação de Estações de Radiocomunicação (ETR’s) em Municípios situados na sua circunscrição, a declaração incidental de inconstitucionalidade da exigência e a notificação das Prefeituras acerca da temática.

Em conformidade com a Constituição da República, compete apenas à União legislar sobre telecomunicações. É o que disciplinam o seu artigo 21, IX e artigo 22, IV, que ora reproduzo:

(...)

Nesse cenário, no exercício de sua competência, o legislador federal editou a Lei Geral de Telecomunicações, Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre “a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”, estabelecendo ainda que a organização dos serviços de telecomunicações contempla, entre outros aspectos, o disciplinamento e fiscalização da execução, o uso de serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações.

Em conformidade com o diploma ao norte mencionado, a competência para expedição de normas sobre prestação de serviços de telecomunicações, bem como o regulamento, implementação e funcionamento e a interconexão das redes é da Agência Nacional de Telecomunicações/ANATEL. Eis a redação do artigo 19, X e artigo 150, ambos da Lei nº 9.472/97:

(...)

Assim, diante da competência da União para regulamentar sobre os serviços de telecomunicações,

resguardando-se a uniformidade do serviço, tem-se reconhecida a inconstitucionalidade formal de regramentos expedidos pelos estados-membros que instituem obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de redes de transmissão de telefonia, destacando-se que a proteção e defesa ao meio ambiente, matéria comum aos três entes federativo, não enseja que um poder usurpe a competência de outro.

(...)

No caso vertente, verifica-se que o artigo 4º, §§ 1º a 3º da Resolução nº 162/COEMA prevê a exigência de licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de sistemas de telefonia celular, conforme dispositivos que ora reproduzo:

(...)

Nesse cenário, destaca-se que a exigência ao norte colide com os já mencionados artigo 21, IX e artigo 22, IV, ambos da CR/88, apresentando inconstitucionalidade. Em suma, a invalidade da norma reside na circunstância de ter o ente estadual usurpado as competências material e legislativa privativas da União, no que se refere às telecomunicações.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/11/2024